Tribunal: TJMT
Processo: 0001364-70.2016.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAULDARK SILVA RODRIGUES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CONFIRMAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO AO RECORRENTE E SEU CARONA – PORTE COMPARTILHADO CONFIGURADO – 2.

VINDICADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO RELEVANTE ALEGADA PELA DEFESA NÃO COMPROVADA – 3. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA
B
, E §3o DO CP – 4.

PREQUESTIONAMENTO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Uma vez comprovada a materialidade delitiva e evidenciado a partir das circunstâncias do crime que, embora não portasse de fato a arma de fogo, o apelante detinha plena disponibilidade sobre ela e guardava unidade de desígnios com o portador, descabe cogitar a absolvição, mesmo porque, o delito em questão é de ação múltipla e o instrumento bélico era transportado, com consciência e vontade, pelo recorrente em sua motocicleta.

2.
Não estando comprovada a presença de circunstância relevante que justifique a redução da pena, é descabido o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

3. Persistindo em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP, e sendo inconteste sua condição de reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial semiaberto, em consonância com a previsão do art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

5. Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAULDARK SILVA RODRIGUES

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAULDARK
SILVA RODRIGUES

contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1364-70.2016.811.0064 – código 639767, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 59713991 e ID 59713992, o apelante pretende a
absolvição
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes

a atribuir-lhe a autoria delitiva. Subsidiariamente, almeja a incidência da
atenuante genérica prevista no art. 66 do CP
, uma vez que o armamento apreendido supostamente se destinaria à proteção pessoal do irmão do apelante; bem como vindica a imposição do
regime aberto
para o resgate da pena corporal.

Por fim, são
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 59713993 e ID 59713994, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 61262963, opinou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 11/02/2016, por volta das 20h50min, policiais militares realizavam rondas em via pública do Bairro Jardim Pindorama, no município de Rondonópolis/MT quando se depararam com o apelante
RAULDARK SILVA RODRIGUES
e seu irmão
Ronald Luan
trafegando em uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha e, por possuírem características semelhantes às dos autores de um roubo ocorrido momentos antes, decidiram fazer a abordagem.

No entanto, o apelante, enquanto condutor do veículo, tentou empreender fuga, sendo que, durante o acompanhamento, os policiais visualizaram o momento em que um deles dispensou um objeto aparentando ser uma arma de fogo.

Logo em seguida, os agentes públicos lograram abordar o acusado e o adolescente
Ronald Luan
, bem como realizaram buscas e encontraram o local onde o objeto foi dispensado, consistindo em uma arma de fogo, tipo revolver, marca Rossi, calibre .38, número de série E205281, contendo 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas e periciadas.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência probatória
:

Consoante o exposto, o principal estandarte defensivo consiste na absolvição, vindicada sob o viés da escassez de provas que atribuam ao apelante a autoria delitiva.

Entretanto, a tese não prospera.

A
materialidade da infração penal
está suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência anexado no ID 59713955 - Pág. 5 e ID 59713956; do termo de exibição e apreensão da arma de fogo e munições visto no ID 59713956 - Pág. 2; do laudo pericial de ID 59713962 - Pág. 6 realizado sobre os artefatos bélicos, atestando a eficiência para a percussão de disparos, sem olvidar da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

No que pertinente à irresignação defensiva, referindo-se à
autoria

do crime
, segundo a i. defesa, o acervo probatório é deveras anêmico nesse sentido, notadamente quando as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não são precisas em afirmar que o apelante
RAULDARK
efetivamente portava o armamento, ao passo que informaram ter sido o adolescente
Ronald Luan
quem dispensou o armamento durante a fuga dos agentes.

Ocorre que, de proêmio, cumpre esclarecer ser entendimento firmado pelas Cortes Superiores que a conduta tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 não exige condição especial do sujeito ativo, de modo que,
a priori
, não poderia ser classificada como infração de mão própria, cumprindo frisar ainda que, conquanto o tipo penal detenha natureza unissubjetiva, não é refratário ao concurso eventual de pessoas.

Isso significa dizer que a configuração do crime não se condiciona à prática pessoal e exclusiva de um só agente, podendo ser levado a efeito tanto por único indivíduo quanto pela concorrência de vários autores
, ex vi
STJ – HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio pacificou que o delito em questão admite a coautoria, desde que evidenciada a unidade de desígnios entre quem efetivamente porta o armamento e os demais agentes envolvidos no ilícito, bem como demonstrada a disponibilidade do instrumento bélico a todos eles, e esta foi justamente a hipótese dos autos.

Trata-se do denominado
porte compartilhado
, conduta revestida de tipicidade que abrangerá todos aqueles que concorreram para o delito, ainda que na medida da respectiva culpabilidade, com destaque ao de fato de que
“[...] Para que se verifique a coautoria, é mister que reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma. [...]”
(STJ – HC 516.153/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Assim, sobre a ocorrência da unidade de desígnios

caracterizadora do porte compartilhado, entendo que, via de regra, será aferida a partir das circunstâncias em que se deram a prisão e das peculiaridades que cingiram o caso concreto, uma vez que não há como ter a certeza visual nem como reconstituir materialmente cenários que atinem ao âmbito puramente epistêmico e intelectual do autor.

Por tal razão, em certas hipóteses, e tal como
in casu
, é dado ao julgador se utilizar de circunstâncias já comprovadas nos autos para, então, lançar mão de raciocínio dedutivo a fim de concluir pela presença ou não de determinados aspectos do crime, notadamente o liame volitivo e psicológico e o dolo do agente, como por exemplo a sua prévia ciência quanto à origem ilícita de um bem encontrado indevidamente consigo ou a sua intenção (ou a falta dela) durante a prática de um crime.

Não é outro o caso dos autos, visto que os depoimentos colhidos no decorrer da fase de formação da culpa, assomados às peculiaridades do caso concreto, denotam que a arma de fogo e munições estavam ao pleno dispor do ora apelante, bem como evidencia sua unidade de desígnios e o objetivo comum com o outro individuo flagranteado, voltado à prática da infração.

Com efeito, um dos agentes públicos que diligenciaram na ocorrência, o policial
Elvis Antônio da Silva,
ao ser ouvido em juízo, ratificou com precisão o depoimento apresentado na fase extrajudicial, no sentido de que o apelante conduzia a motocicleta no dia fatídico e, este, tão logo percebeu a presença da viatura, empreendeu fuga, sendo que em dado momento, o adolescente que estava na garupa dispensou um objeto.

O policial
Mauro Aparecido Pereira Neto
igualmente foi ouvido em juízo e, conquanto não tenha se recordado da posição ocupada pelo apelante – se motorista ou carona, por certo confirmou a conduta da dupla em prontamente despender esforços para se evadir da atuação policial, percorrendo alguns quarteirões sem atender as ordens de parada apresentadas com o uso da sirene e do giroflex, bem como em tentarem se desvencilhar de uma arma de fogo.

Sobre a arma de fogo, as testemunhas confirmam que o adolescente teria assumido sua propriedade, com o argumento de que o artefato se prestaria à sua defesa pessoal, porquanto tinha sua vida ameaçada.

Nada obstante o réu não tenha comparecido em juízo, tanto que foi decretada sua revelia, consta nos autos a versão por ele apresentada a autoridade policial, segundo a qual destacou
“que a arma pertence a seu irmão Ronald o qual está sofrendo ameaças de morte e já sofreu três tentativas de homicídio, por isso anda armado; que o interrogado também sofre ameaças assim como seu genitor.” – sic
ID 59713956 - Pág. 6

Diante deste cenário, não obstante a testemunha
Elvis Antônio da Silva

afirme que foi o carona quem dispensou a arma de fogo por ocasião da fuga, tal peculiaridade, por si só, não elide a possibilidade de porte compartilhado com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mesmo porque não se ignora que, estando o recorrente na condução da motocicleta, certamente recairia ao seu suposto associado a incumbência de se desfazer da prova do crime.

A propósito, mister consignar que o crime
sub judice
é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, nos termos do que dispõe o
Enunciado orientativo n.o 37
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Sodalício.

Ademais, tem-se que a arma de fogo e munições encontravam-se no veículo ocupado por ambos os flagranteados, verificando-se assim não apenas a plena disponibilidade dos meios para o eventual emprego do artefato pelos tripulantes, com também a prévia ciência do acusado – o que se afere de sua versão dos fatos e do contexto da prisão em flagrante, mesmo porque, não se ignora que o tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento detém natureza de ação múltipla e possibilita a incursão no seu preceito primário tanto de quem
porta
o armamento como daquele que o
transporta
.

Não fosse suficiente, quanto à justificativa apresentada pelo acusado e por seu irmão, o adolescente
Ronald Luan
– suposto proprietário da arma, aduzindo fictas ameaças à vida deste último, vejo que a mesma
carece de verossimilhança, pois, de acordo com lavrado pelo i. Delegado de polícia, mesmo após buscas nos bancos de dados, não foi constatado qualquer boletim de ocorrência que registrasse ao menos uma das três supostas investidas contra a vida do mesmo (ID

59713957 – Pág. 5).

Diante deste cenário, a despeito do alegado pela i. defesa, entendo que o auferido na oitiva judicial das testemunhas é
suficiente para comprovar, além da dúvida razoável, a ciência do apelante quanto à existência da arma de fogo e a sua unidade de desígnios para o
porte
e o
transporte
do instrumento.

Em contrapartida,
a versão apresentada pelo acusado não passa de uma malsucedida tentativa de eximir-se de responsabilização pela conduta ilícita, dissociada dos

elementos fáticos que apontam para a sua autoria criminosa, a exemplo da situação de flagrância e dos depoimentos prestados pelos agentes públicos compromissados em juízo
, de modo que, evidenciando-se também a disponibilidade do artefato bélico em relação ao apelante, impõe-se manter a r. sentença condenatória, porquanto configurado o porte compartilhado.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça estadual:

“[...] 1. Diante das análises dos testemunhos contidos nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas e condenar os apelantes pelo crime de
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso restrito, em coautoria, por ficar comprovado nos autos fazerem parte da facção criminosa (CV), de modo que a versão por eles empregada, de que um dos agentes não sabia da
arma
de fogo é dissociada das provas dos autos; 1.1.
“...comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse
compartilhada
e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da
arma
de fogo
...(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). 1.2 O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a
arma
e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta.
[...].”
(TJMT – N.U 0002876-55.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho o desfecho condenatório.

2.

Da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP:

Sem maiores delongas, no que pertine à tese subsidiária, com vistas ao reconhecimento da atenuante genérica disposta no art. 66 do CP, entendo que está fadada ao insucesso.

Muito embora o pleito tenha por alicerce o declarado pelo réu, no sentido de que o armamento apreendido se destinava à proteção do seu irmão
Ronald Luan
, que por sinal ocupava a garupa da motocicleta e teria dispensado o objeto, há que se ponderar, como já dito, a inexistência de qualquer registro nos bancos de dados oficiais de ao menos uma das três tentativas de homicídio alegadas (ID 59713957 - Pág. 5).

Outrossim, para além da falta de interesse do apelante em ratificar sua tese de autodefesa sob o crivo do contraditório, a i. defesa deixou de arrolar qualquer testemunha ou informante que pudesse corroborar o alegado, tampouco se empenhou em garantir que o mencionado adolescente comparecesse em juízo, nem mesmo trouxe à baila outros elementos que pudessem respaldar o quanto alegado, em inobservância ao comando insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Portanto, não estando comprovada a presença de circunstância relevante que justifique a redução da pena, é descabido o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

3.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Por fim, sem embargo do pleito de abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena, entendo que não merece acolhimento, pois, permanecendo intocada nesta instância revisora a pena privativa de liberdade estabelecida, não se olvida que persiste em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP, relacionado aos seus maus antecedentes, bem como é inconteste sua condição de reincidente, a par dos registros constantes na folha de antecedentes anexada no ID

59713987 - Pág. 2.

Por tais razões, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judicias favoráveis ao acusado, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial semiaberto, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença, máxime a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
b
, e §3o, do Código Penal.

O raciocínio encontra amparo na farta jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, dispondo que:

“
[...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão (7 meses e 5 dias de detenção) e as circunstâncias judiciais serem favoráveis, o regime inicial semiaberto foi fixado em razão de tratar-se de paciente reincidente, em observância ao enunciado da Súmula n. 269 desta Corte Superior, segundo o qual dispõe que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(STJ - HC: 379554 SP 2016/0305739-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2017).

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial semiaberto
, de acordo com a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
b
, e §3o, do Código Penal.

4.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

5.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RAULDARK

SILVA RODRIGUES
,

mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1364-70.2016.811.0064 – código 639767.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020